Tribunal: TJSP
Processo: 2319630-61.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Nelson Jorge Júnior
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-04-10
Data de publicação: 2026-04-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – DECISÃO QUE AUTORIZOU PENHORA DE VERBA SALARIAL - INTEMPESTIVIDADE
- Pedido de reconsideração que não suspende prazo recursal. - Decisão judicial que remete à decisão anterior – descabimento do agravo – Preclusão temporal, Intempestividade reconhecida.

RECURSO DE AGRAVO, NÃO CONHECIDO, COM ANOTAÇÃO